Tribunal: TJES
Processo: 0002993-77.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002993-77.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO CORDEIRO DA SILVA

APELADO: BANESTES SEGUROS S.A.

RELATOR(A): ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DEBILIDADE E INCAPACIDADE PERMANENTE – NÃO DEMONSTRADAS – LAUDO PERICIAL - PERÍCIA MÉDICA NÃO INFIRMADA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Dispõe a Lei Federal nº 6.194/74 que é devida a indenização do Seguro DPVAT a quem comprove invalidez permanente, total ou parcial.

2. No caso vertente, a prova técnica concluiu que não há debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Tampouco o acidente ocorrido resultou em incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável deformidade permanente.

3. Indenização indevida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro DPVAT” ajuizada por LEANDRO CORDEIRO DA SILVA, ora Apelante, em face de BANESTES SEGUROS S.A, por meio da qual o primeiro pretende a indenização securitária referente ao seguro DPVAT, alegando estar inválido permanentemente.

Pela sentença id 5972938, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões id 5972940, alega, em síntese, (a) que após ser vitimado em acidente de trânsito, apresenta debilidade permanente e irreversível, conforme demonstram os atestados médicos anexados aos autos; (b) que o MMº. Juiz de Direito
a quo
incorreu em equívoco na análise das provas carreadas aos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de Dezembro de 2023.

DES. SUBS. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002993-77.2018.8.08.0069

APELANTE: LEANDRO CORDEIRO DA SILVA

APELADA: BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro DPVAT” ajuizada por LEANDRO CORDEIRO DA SILVA, ora Apelante, em face de BANESTES SEGUROS S.A, por meio da qual o primeiro pretende a indenização securitária referente ao seguro DPVAT, alegando estar inválido permanentemente.

Pela sentença id 5972938, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões id 5972940, alega, em síntese, (a) que após ser vitimado em acidente de trânsito, apresenta debilidade permanente e irreversível, conforme demonstram os atestados médicos anexados aos autos; (b) que o MMº. Juiz de Direito
a quo
incorreu em equívoco na análise das provas carreadas aos autos.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, penso não merecer reforma a sentença objurgada.

Consoante cediço, o magistrado não está vinculado à conclusão alcançada pela perícia técnica realizada nos autos, podendo valorar a prova conforme seu convencimento formado em contraposição aos demais elementos de prova carreados ao caderno processual.

No caso dos presentes autos, não foram apresentados motivos para não adotar a conclusão a que alcançou o laudo pericial realizado por médico legista oficial do Departamento Médico Legal.

No relato ali contido, restou consignado o seguinte teor:

“(...)

Periciando comparece ao SML em 09/08/20 19 para exame de lesões corporais. Relata ter sofrido acidente de caminhão em 13/02/2018. Foi atendido no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e apresenta cópias de prontuário médico as quais evidenciam que sofreu fratura fechada dos ossos do antebraço direito com indicação de tratamento cirúrgico. Apresenta laudo médico do Dr. Paulo Henrique Paris, CRM- ES 5637, datado de 27/02/2019, no qual atesta que houve fratura dos ossos do antebraço e foi submetido a osteossíntese em 20/02/2019 e encaminhado para perícia do INSS. Não apresenta laudo médico atual. Ao exame físico: Duas cicatrizes cirúrgicas lineares uma na face anterior e outra na face posterior do antebraço direito medindo 25,0 cm cada uma. Boa mobilidade do antebraço direito sem literatações.

(...)”

Depreende-se das respostas aos quesitos ali constantes que não há debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Tampouco o acidente ocorrido resultou em incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável deformidade permanente.

Consoante cediço, o art. 3º, da Lei Federal nº 6.194/74, dispõe sobre o seguro DPVAT, estabelecendo as hipóteses em que será concedida a indenização securitária:

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.”

“Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...)

§ 5º. O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.”

Neste contexto, tem-se que afiguram-se escorreitas as considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na sentença objurgada, as quais peço
vênia
para trazer à colação em breve excerto:

“(...)

In casu, da análise dos documentos anexados aos autos, é possível constatar que, apesar da lesão ocorrida, não houve comprovação de nenhum indício de prova da alegada invalidez.

Registre-se que, por determinação deste juízo, o Requerente foi submetido a exame de lesões corporais (fl. 67), por meio do qual o Departamento Médico Legal concluiu pela inexistência de debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, bem como pela inexistência de incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente.

Desse modo, conclui-se que o Autor não comprovou o preenchimento de requisito indispensável à concessão da indenização pleiteada, qual seja sua incapacidade/debilidade, conforme lhe era devido por força do art. 373, I, do CPC.

(...)”

À luz de tais considerações, não tenho dúvidas em encampar a conclusão declinada no laudo pericial elaborado pelo Departamento Médico Legal, bem como ao teor da sentença impugnada, de modo que não merece prosperar a irresignação recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando estar o Apelante amparado pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões